Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AMEAÇA E PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INCRIMINADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.
2. Se os fatos relatados na denúncia que em tese caracterizam as infrações de ameaça e perturbação do sossego foram praticados na presença de outras pessoas – vizinhos e amigo da vítima e policial que atendeu a ocorrência -, a palavra isolada da vítima não constitui prova suficiente para o decreto condenatório, prevalecendo a máxima in dúbio pro reo.
3. De acordo com o entendimento das Turmas Recursais, o art. 28 da Lei 11.343/06 não viola a Constituição Federal. Assim, a despeito de a questão ser objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário 635.659, a prática das condutas descritas no referido tipo penal está sujeita às medidas nele cominadas enquanto não houver declaração em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Acórdão 1387605, 00046256020188070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021; Acórdão 1356438, 07214216320198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021.
4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de porte de drogas para consumo próprio, merece ser mantida a sentença que reconheceu a prática da infração penal e impôs a medida de advertência sobre os efeitos da droga.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.